Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-95.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703250-95.2023.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRAULINA RODRIGUES CESAR, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, LIVELO S.A., BRAULINA RODRIGUES CESAR D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO” deduzido pelo BANCO DO BRASIL S/A. O Apelante sustenta que a restituição imediata dos valores à Apelada resultará em danos irreparáveis, considerando que procedeu à cobrança conforme o pactuado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator